Tribunal: TJDFT
Processo: 0749409-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

2. A limitação máxima da multa deve ser ponderada com equidade e proporcionalidade, cotejando-a com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o qual não pode ser exíguo. 2.1 In casu se fez necessário a redução do seu limite máximo, o qual mostra elevado, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.